Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-42.2017.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008915-42.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 280.150.709-10 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 280.150.709-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1008915-42.2017.8.11.0002

Origem:

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA E MUDANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento das diferenças salariais descritas na inicial decorrente de reenquadramento funcional não efetivado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC,
homologo o reconhecimento da procedência do pedido
formulado na presente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento das verbas descritas na inicial, observada a prescrição quinquenal, a ser calculada com base no salário percebido pelo autor em cada época, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
[1]
.

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença a fim de ser retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC. Alegou que em tais julgamentos restou assentada a aplicação do INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 e que, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Requereu, ainda, que seja determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu que, em caso de retenção do percentual, seja feita a correta correção dos salários contribuições.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, isto é, não se insurge quanto à procedência da pretensão. Insurge-se o Município em relação a dois aspectos: no que tange à aplicação dos índices da correção monetária e à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG

Inicialmente, quanto à retenção da contribuição previdenciária, destaco que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

No que se refere ao pleito para aplicação dos índices de correção monetária em conformidade com o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, tenho que, igualmente, assiste razão à parte promovida, ora Recorrente, uma vez que em tais julgamentos o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto. Na sentença houve fixação apenas do IPCA, sem levar em consideração os períodos distintos fixados nos referidos julgamentos.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, devem ser observados os julgamentos da Suprema Corte, bem como ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, bem como sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020